Tribunal: TJBA
Processo: 0500692-28.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500692-28.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: IRENE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração contra Acórdão que deu provimento parcial ao apelo da Coelba (reconhecendo sua ilegitimidade passiva ad causam) e negou provimento ao apelo do Estado da Bahia (mantendo a legitimidade da cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza sobre o ICMS de energia elétrica). A parte Embargante alega omissão quanto ao prequestionamento de matéria constitucional, especificamente violação ao art. 82, §1º, do ADCT da Constituição Federal e ao princípio da seletividade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no Acórdão embargado quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais relacionados à cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza sobre energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. O Acórdão enfrentou especificamente a questão da alíquota de 2% destinada ao Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, consignando que a sentença interpretou corretamente a Lei Estadual nº 7.014/96 ao estabelecer a alíquota máxima de 27% para o ICMS.

4. O Colegiado apreciou fundamentadamente a questão da legitimidade da cobrança do adicional de 2%, concluindo pela sua constitucionalidade e legalidade, ao consignar expressamente que não houve demonstração de inconstitucionalidade da cobrança.

5. A parte Embargante sequer recorreu da sentença de primeiro grau, conformando-se com a decisão que estabeleceu a alíquota máxima de 27%. Pretende, na verdade, rediscutir matéria já decidida, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo de recurso próprio que não interpôs oportunamente.

6. Tal comportamento configura manifesto propósito protelatório, vedado pelo ordenamento jurídico, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de Declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em face do manifesto propósito protelatório.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à rediscussão de matérias já decididas, constituindo recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

2. Não há omissão quando o Acórdão embargado enfrentou especificamente a questão controvertida, fundamentando adequadamente sua decisão.

3. A utilização dos embargos de declaração com nítido propósito protelatório, para rediscutir matéria já decidida, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 7.014/96.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, ED 06273521720158060000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED 00623396520098050001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500692-28.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante

ESTADO DA BAHIA
e outros e como apelada
IRENE SOUZA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.